Tribunal: TJMT
Processo: 0012341-21.2013.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012341-21.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON CORREA DE ALMEIDA - CPF: 535.672.501-91 (APELANTE), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), JOAO VICTOR SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 041.085.851-00 (APELANTE), RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA - CNPJ: 61.454.393/0001-06 (APELADO), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO), CAROLINA FREITAS PINHEIRO - CPF: 048.207.615-10 (ADVOGADO), ZF COMUNICACAO LTDA EPP (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES - CNPJ: 06.272.199/0001-93 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (APELADO), COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES - CNPJ: 06.272.199/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON CORREA DE ALMEIDA - CPF: 535.672.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA – COPA COCA-COLA - LIGAMENTO DO JOELHO ROMPIDO DURANTE O JOGO - NECESSIDADE DE CIRURGIA - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO E A LESÃO DEMONSTRADO – OMISSÃO DAS EMPRESAS ORGANIZADORAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ASSISTÊNCIA PRESTADA PARCIALMENTE – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PERTINÊNCIA - INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA E NÃO REPASSADA AO AUTOR – CONDENAÇÃO DA LITISDENUNCIADA EM DANO MORAL - PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO – REPARAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

“Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento”.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP)

A responsabilidade das organizadoras do evento desportivo é objetiva, portanto arcam com indenização por dano moral se foram omissas e descumpriram o dever jurídico de agir ao prestarem socorro somente parcial ao apelante, no dia do fato apenas,
o qual precisou se submeter a cirurgia por ter rompido o ligamento do joelho durante o jogo, e também se uma delas não lhe repassou o valor indenizatório recebido da Seguradora.

É devida a reparação dos prejuízos materiais comprovados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença do Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande que julgou improcedente a Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais proposta pelo ora apelante para condená-lo ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação por ele ser beneficiário da justiça gratuita; e julgou prejudicada a lide secundária diante da improcedência da principal, com condenação da

denunciante a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios à denunciada, fixados em 10% do montante atribuído à demanda (ID. 166083799, págs. 24 a 27).

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito e indeferimento da produção de prova testemunhal.

No mérito, alega a prática de ato ilícito pela promotora do evento Copa Coca-Cola (ZF Comunicação), por ter se esquivado da responsabilidade de prestar-lhe assistência, assim como das demais rés que contrataram referida empresa, tanto é que denunciaram a lide à Seguradora.

Contrarrazões da Norsa Refrigerantes S/A e da ZF Comunicação Ltda-EPP respectivamente nos IDs 166082819, págs. 01 a 05, e 166082820, págs. 01 a 12.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar de Nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide

O apelante alega que pleiteou a produção de prova oral e, no entanto, o juízo de origem julgou antecipadamente o feito sob o fundamento de ser desnecessária, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC.

Conforme enuncia o art. 355, I, do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando, tratando a questão de mérito unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de realizar prova em audiência.

E segundo a jurisprudência do STJ,
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019)
.

No caso concreto, a prova pretendida é dispensável uma vez que a responsabilidade pela lesão sofrida pelo apelante pode ser dirimida com os elementos existentes nos autos.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O autor/apelante ingressou com a demanda representado pelo seu pai, pois na época (2013) tinha apenas 15 anos.

Argui na inicial que era aluno da Escola de Futebol Boa Esperança de Várzea Grande e participou da Copa Coca-Cola pelo segundo ano consecutivo, contudo sofreu lesão no joelho esquerdo em decorrência de acidente no campo.

Assinala que os primeiros socorros foram prestados pela ZF Comunicações Ltda., que o encaminhou para o Pronto Atendimento, porém, devido à gravidade da lesão – rompimento de ligamento – teve de se submeter a cirurgia. Acrescenta que a referida empresa lhe pagou, com cheque, apenas R$600,00.

Afirma que, ante o descaso das rés e a preocupação do seu pai com a sua saúde, o procedimento cirúrgico foi realizado em hospital particular, por isso teve de arcar com essa despesa e as dos medicamentos e da fisioterapia, o que totalizou R$12.029,70.

Comprovou a inscrição no evento esportivo, que a lesão ocorreu durante o jogo, os exames, a cirurgia, a fisioterapia e os gastos com medicamentos.

A Companhia Maranhense de Refrigerantes, sucessora da Renosa Indústria Brasileira de Bebidas, e a Recofarma Indústria do Amazonas
apresentaram contestação (ID. 166083793) em que suscitam sua ilegitimidade passiva
e denunciam a lide à Allianz Seguros S/A.

Alegam que firmaram Contrato com a ZF Comunicação Ltda. EPP, cujas cláusulas 4ª e 12ª estabelecem a responsabilidade da referida agência produtora por eventuais ações judiciais.

A arguição de ilegitimidade passiva foi rejeitada pelo juízo
a quo,
e as mencionadas empresas não impugnaram a decisão.

Portanto, todas as rés respondem pelo dano causado ao autor/apelante.

E é manifesto o nexo de causalidade entre o evento esportivo e a lesão.

Apesar de a ZF Comunicações Ltda. ter encaminhado o autor, então com 14 anos de idade, ao plantão do Hospital Jardim Cuiabá, o exame feito não foi suficiente para evidenciar o rompimento do ligamento do joelho, e o seu pai não foi atendido quando procurou novamente a empresa para ajudá-lo nas despesas da cirurgia e do tratamento pós-cirúrgico.

A responsabilidade civil dos organizadores do evento é objetiva, e neste caso ficou demonstrado que a prestação de socorro ao apelante foi parcial, apenas no dia do fato. Quando constatada a imprescindibilidade da cirurgia, nenhuma delas se prontificou a atendê-lo.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATLETA DE FUTEBOL AMADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA. LEI PELÉ. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE FRATURA OCORRIDA EM TREINO. SÍNDROME COMPARTIMENTAL. Conforme o disposto nos art. 82-B da Lei 9.615/98. Lei Pelé. É obrigatória a contratação de seguro de vida e de acidentes, para os atletas não profissionais, com o intuito de cobrir os riscos a que estes atletas estão sujeitos, restando obrigada a entidade desportiva ao custeio de todas as despesas médico-hospitalares necessários ao restabelecimento do atleta enquanto a seguradora não fizer o pagamento da indenização. No caso dos autos, embora o réu alegue que não é responsável pelos danos que acometeram o atleta, o autor só necessitou se submeter ao procedimento cirúrgico pois houve a necessidade de correção de fratura ocorrida durante o treino na sede da demandada, não havendo a quebra do nexo causal entre a lesão ocorrida e a síndrome compartimental experimentada pelo autor em decorrência da realização do procedimento cirúrgico. Em não havendo a contratação do seguro acidente que dispõe a Lei, é da ré a responsabilidade pelo pagamento de todas as despesas médico-hospitalares até o reestabelecimento do atleta. (...)
(TJRS - AC 70079846390, relator Eduardo Kraemer, julgamento em 16/10/2019, Nona Câmara Cível, publicação em 21/10/2019).

Posto isso, é clara a omissão das organizadoras no que tange ao dever jurídico de agir, o que autoriza ambas as indenizações pleiteadas.

E está satisfatoriamente comprovado o prejuízo material.

Também é devido o dano moral diante do descaso das rés ao não prestarem socorro à vítima, à época menor impúbere, o que gerou angústia e humilhação a ele e a seu pai. Além disso, a Norsa Refrigerantes S/A recebeu a indenização da Seguradora e não repassou o dinheiro ao apelante.

Importante destacar que a

Companhia Maranhense de Refrigerantes
firmou Contrato para cobertura da Copa Coca-Cola
(apólice n. 03.71.0037666, vigente de 02/08/2012 a 27/11/2012) com a Allianz Seguros S/A,
tanto é que lhe denunciou a lide
.

E mais, a litisdenunciada (Allianz Brasil Seguradora S/A) confirmou na contestação que a referida empresa contratou o seguro para o evento e mostrou o repasse do
valor da indenização (R$10.000,00)

em 14/05/2013,
relativo ao risco em questão (ID 166083798, pág. 8), o que a segurada não contestou. Porém, ofereceu resistência à pretensão do dano moral.

Assim, é procedente a denunciação da lide.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para condenar a Companhia Maranhense de Refrigerantes a pagar ao apelante R$10.000,00 alusivos a uma parte dos danos materiais (uma vez que recebeu da Seguradora R$10.000,00 em 14/05/2013). O restante da quantia para completar as despesas suportadas pelo autor deverá ser dividido entre as três rés (R$2.029,70), com incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da data do efetivo prejuízo.

Em razão da procedência da denunciação da lide e da resistência à pretensão do dano moral, condeno a litisdenunciada a essa reparação na importância de R$10.000,00 (o seguro previa até 20% sobre o total do contrato), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da sua citação (pois decorre de relação contratual), além de correção monetária desde a celebração da avença.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE AUTOMOBILÍSTICO. ÓBITO DO DESCENDENTE DOS AUTORES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE E DO REQUERIDO. JUROS DE MORA. CABIMENTO DESDE A CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento firmado por este Sodalício, é no sentido de que a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1155388 SC 2017/0207454-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018)

Ante a sucumbência das rés e da litisdenunciada, ambas arcarão com as despesas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 12% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023